Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752933-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: J. N. S. D. L., DANIELE DE LIMA LOPES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por J. N. S. DE L., representado por sua genitora, DANIELE DE LIMA LOPES, em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. e HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, na qual o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Transcreve-se trecho relevante do dispositivo da sentença de ID 75652511: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor J. N. S. de L. em face das rés Unimed e Allcare, para condená-las, solidariamente, a: - autorizarem e custearem o exame de ressonância magnética com sedação, nos termos do relatório médico de ID 219636533. - pagarem, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir desta data. Desnecessária a intimação pessoal para cumprimento da primeira obrigação, pois já realizada (ID 219756213). Em face da sucumbência, condeno as rés Unimed e Allcare ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, abrangendo o dano moral (R$ 8.000,00) e o valor do exame (R$ 975,00), com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.” A ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. interpôs embargos de declaração (ID 75652511), e, antes da prolação da decisão integrativa de ID 75652518, a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, juntamente com a parte autora apresentaram termo de acordo (ID 75652515), no valor total de R$ 8.800,00, sendo R$ 8.000,00 referente ao dano moral, e R$ 800,00 a título de honorários de sucumbência, pondo fim à demanda, com quitação irrevogável, irretratável e irrestrita quanto aos direitos reconhecidos judicialmente. O Ministério Público manifesta-se pela homologação do acordo, após a comprovação nos autos do pagamento ajustado (ID 75652515). Respectivos comprovantes foram devidamente juntados nos IDs 75652521 e 75652523. Não obstante, a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. interpõe apelação (ID 75652527), na qual afirma que é mera administradora de benefícios e não pode ser responsabilizada pela negativa de cobertura; que não houve ato ilícito ensejador de dano moral; que a condenação deve ser reformada. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta. Em contrarrazões recursais, tanto a parte autora (ID 75652532) como a corré UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ID 75652533) mencionam o acordo já integralmente cumprido, alegando preliminar de não conhecimento da apelação, por falta de interesse recursal da recorrente. O acordo, conquanto constem comprovantes do seu total adimplemento, ainda não foi devidamente homologado nestes autos. Assim, determino a intimação da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. para manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias, se persiste seu interesse recursal diante do mencionado acordo, e, em caso positivo, sobre as preliminares suscitadas nas apelações de ID 75652532 e 75652533, em respeito aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa (arts. 7o, 9o e 10 do CPC). Após, retornem-se os autos conclusos, para deliberação acerca da homologação do acordo de ID 75652515 e aferição de eventual juízo de admissibilidade da apelação. Int. Brasília, 4 de setembro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora